Tribunal: TJDFT
Processo: 0739218-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739218-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL R.K AGRAVADO: MARIA ANGELICA FLAUSINO ROLFSEN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO RURAL RESIDENCIAL R.K. contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0713863-26.2022.8.07.0006, movida em desfavor de MARIA ANGELICA FLAUSINO ROLFSEN, determinou a emenda da petição inicial para que fossem excluídas do cálculo do valor executado as taxas condominiais vencidas até 21/10/2017, em razão da prescrição quinquenal, decisão nos seguintes termos (ID 141077262, autos originários): “Emende-se para excluir do débito as taxas vencidas até 21/10/2017, pois alcançadas pela prescrição quinquenal. Adianto que o ajuizamento da ação anterior não interrompeu o fluxo do prazo prescricional, vez que não protocolada contra a ora devedora. Prazo: 15 dias.” (ID 141077262, autos originários) Em suas razões recursais (ID 41419195), narra o condomínio agravante: a) que a agravada é proprietária/titular dos direitos possessórios sobre uma casa localizada no condomínio (Conjunto Antares, Quadra “I”, Casa 20) e, nesta condição, é responsável pelo pagamento das despesas e contribuições condominiais correspondentes ao imóvel na forma da Convenção Condominial e do art. 1336, inciso I do Código Civil; b) que a agravada não cumpriu com as obrigações condominiais desde março/2004 até dezembro/2019; c) que o condomínio agravante somente tomou conhecimento que a agravada era a responsável pelo pagamento das despesas condominiais em junho/2020; d) que, em maio/2015, o condomínio agravante ajuizou ação monitória (autos n. 0005955-03.2015.8.07.0006) para reconhecer o débito condominial; e) que a ação monitória foi proposta em face do espólio de Walter Naves de Figueiredo, então constante dos registros do condomínio agravante como proprietário do imóvel; f) que, em novembro/2015, foi proferida sentença reconhecendo o débito condominial e a prescrição até 13/05/2010; g) que o referido espólio interpôs apelação, tendo sido a sentença reformada para reconhecer a prescrição de 10 anos; h) que, em sede de recurso especial, o acórdão foi reformado para reconhecer a prescrição de 5 anos, trânsito em julgado ocorrido em 27/06/2016; i) que, retornados os autos ao juízo a quo para início da fase de cumprimento de sentença, foi proposto acordo entre as partes visando o pagamento do débito condominial a partir da penhora e leilão do imóvel; j) que, após a penhora do imóvel, a ora agravada opôs embargos de terceiros (autos n. 2017.06.1.007065-8), no âmbito do qual proferida sentença que a reconheceu como legítima possuidora dos direitos possessórios sobre o bem imóvel, trânsito em julgado em junho/2020; k) que aquela ação monitória foi extinta em face do espólio de Walter Naves de Figueiredo; l) que o condomínio agravante requereu o prosseguimento do feito em face da ora agravada, com a substituição do polo passivo, pedido indeferido pelo juízo a quo sob o fundamento de que a agravada não teria feito parte do polo passivo daquela ação; e m) que ao condomínio credor foi facultado o ajuizamento de ação de execução de título extrajudicial em face da real devedora, qual seja, a agravada. Sustenta, assim, que, a partir da data do trânsito em julgado da sentença do processo no 0005955-03.2015.8.07.0006, em 23/09/2016, o condomínio agravante, nos termos do art. 206-A do Código Civil, teria o prazo de 5 (cinco) anos para exigir pelos meios legais o pagamento do débito. Aduz que aquele processo continuou em curso, em nenhum momento tendo sido suspenso, de modo que a prescrição intercorrente não se iniciou. Argumenta que a lei é omissa quanto à execução em face de devedor incorreto, todavia, nos termos do art. 202, inciso I do Código Civil, a citação válida do Espólio de Walter Naves teria interrompido a prescrição, alcançando os créditos ora cobrados da agravada. Ressalta que não tinha ciência de que a agravada seria a legítima proprietária do imóvel. Alega que a dívida oriunda do imóvel é de natureza propter rem, ligada à coisa e não à pessoa, de modo que não deveria prosperar alegação que ocorrida a prescrição porque a ação não foi proposta contra a agravada. Repisa que nos autos do processo 0005955-03.2015.8.07.0006, que tramitou perante o juízo a quo, foi prolatada decisão no sentido de que o condomínio agravante não poderia seguir com a ação em face da agravada, mas que poderia ajuizar nova ação de cobrança das taxas condominiais incidentes sobre o imóvel. Não obstante, em sede da ação de execução extrajudicial originária, o juízo a quo afirmou ter ocorrido a prescrição, o que significaria controvérsia nas decisões e insegurança jurídica. Requer, assim, a) o conhecimento e o provimento do presente recurso, com efeito suspensivo à decisão interlocutória, pelo disposto no art. 1019, I, do CPC, no sentido de suspender os efeitos da prescrição, para prosseguir o processo em 1a instância com a cobrança integral do débito até o julgamento deste recurso; e b) o provimento do presente recurso para reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo a quo, no sentido de julgar procedente a não prescrição do débito condominial exigido na ação de no 0713863-26.2022.8.07.0006. Preparo regular (ID 41449624). É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Como relatado, pretende o condomínio a suspensão dos efeitos da decisão agravada, que, em razão do reconhecimento da prescrição quinquenal das taxas condominiais vencidas até 21/10/2017, determinou a emenda da petição inicial da ação de execução de título extrajudicial originária. Argumenta, em síntese, que a efetivação da citação do antigo proprietário quando do ajuizamento da ação monitória visando a cobrança de taxas condominiais referentes ao imóvel localizado no condomínio agravante (Conjunto Antares, Quadra “I”, Casa 20) teria interrompido o prazo prescricional da pretensão, de modo que o crédito perseguido em sede da ação executiva extrajudicial originária, ajuizada em face da nova proprietária, não teria sido atingido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso; ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, inciso II c/c 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão do efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Em sede da presente análise perfunctória, não estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido liminar. Na presente análise preliminar, tenho que não se faz possível firmar, de plano, a probabilidade do direito alegado pelo condomínio agravante, uma vez que a controvérsia acerca da ocorrência ou não da interrupção da prescrição referente às taxas condominiais anteriores a outubro de 2017 demanda melhor aprofundamento, a ser garantido com a devida formação do contraditório. De mais a mais, o caso não apresenta, prima facie, perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo. É que, em consulta aos autos originários, verifica-se que o juízo a quo, em sede de juízo de retratação, condicionou o prosseguimento do feito originário ao julgamento do presente agravo de instrumento. Confira-se: “A parte autora agravou da decisão de Id 141077262. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Considerando que o recurso se refere à ordem de emenda, quanto à exclusão de valores atingidos pela prescrição, é prudente o aguardo do julgamento do agravo, para o posterior prosseguimento do feito, a fim de evitar atos processuais inúteis ou a necessidade de repetição de alguns atos.” (ID 143721559, autos originários) Assim, tendo em vista que o próprio juízo a quo determinou que se aguardasse o desfecho do presente agravo de instrumento, prudente a formação do contraditório com a devida análise da controvérsia recursal pelo órgão colegiado. Ante todo o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a agravada que, caso queira, responda ao presente recurso no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entenda ser necessária (art. 1.019, II, CPC). Comunique-se ao juízo de origem e venham as informações. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 29 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora